Tribunal: STF
Processo: ARE 1095424
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁARIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ANTECEDE A EXPORTAÇÃO QUE DEVE SER ABRANGIDA PELA ISENÇÃO DO ICMS – ART. 155, § 2º, X, CF E ART. 3º, II DA LC 87/96 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFERIDA A TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO DE EXPORTAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADA À ZONA FRANCA DE MANAUS QUE TAMBÉM É ISENTA DO RECOLHIMENTO DO ICMS – ART. 4 DO DECRETO-LEI 288/67 – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. A teleologia da exoneração tributária na exportação é tomar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional e alberga todas as etapas do processo produtivo, inclusive o transporte e outros” (eDOC 4, p. 40)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, § 2º, X, “a”, e XII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a constitucionalidade da cobrança de ICMS sobre a prestação de serviço de transporte que antecede a exportação.



    Alega-se que, no caso em comento, o destinatário do serviço é empresa aqui estabelecida e a prestação de serviço de transporte é encerrada no local de embarque da mercadoria, situada em território nacional, para ser exportada em momento subsequente (eDOC 4, p. 90).



    Assim, argumenta-se que, ainda que as mercadorias destinadas à exportação sejam imunes à incidência do ICMS, isso não implica na imunidade das etapas anteriores, dentre elas o serviço de transporte interno da mercadoria a ser exportada.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o serviço de transporte para a Zona Franca de Manaus, por força do disposto no Decreto-lei nº 288/1967, se equipara à exportação para o exterior, de maneira a afastar a incidência do ICMS, dada a imunidade prevista no texto constitucional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O mesmo raciocínio deve ser empregado com relação a prestação de serviço de transporte destinado à Zona Franca de Manaus, que por ser equivalente à uma exportação brasileira para o estrangeiro, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 288/67, deve se isentada do recolhimento do ICMS. Ademais, não há que se falar em revogação desse Decreto-lei, eis que recepcionado pelo art. 40 do ADCT, in verbis: É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área de livre comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.



    (...)



    Portanto, indubitavelmente a operação de transporte de mercadorias destinadas ao exterior encontra-se albergada pela isenção tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal, bem como no art. 3º, II da Lei Complementar 87/96, motivo pelo qual se houve com acerto o julgador singular ao dar pela procedência da ação declaratória que objetiva a declaração da não incidência (isenção) do ICMS sobre as operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação, inclusive às destinadas à comercial exportadora com fins específicos de exportação e às destinadas à Zona Franca de Manaus” (eDOC 4, p. 54)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere a imunidade do serviço de transporte que tenha por objetivo o deslocamento de mercadoria para a Zona Franca de Manaus. Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito tributário e constitucional. PIS e Cofins. Zona Franca de Manaus. DL nº 288/67. Prestação de serviços de transporte. Imunidade. Alcance. Precedentes. 1. No julgamento do RE nº 1.393.804/AM, a Primeira Turma da Corte afastou a incidência do PIS/COFINS sobre receitas decorrentes da exportação de serviços para a Zona Franca de Manaus, como forma de possibilitar a aplicação de diversas imunidades, entre as quais a referida no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido” (RE 1507528 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2025 – grifo nosso)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SIMPLES NACIONAL. RECEITAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO SEGREGADA. POSSIBILIDADE. 1. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 598.468-RG (Tema 207), decidiu que as empresas optantes pelo Simples têm direito à imunidade tributária sobre as receitas decorrentes de exportação e as oriundas de operações que destinem ao exterior produtos industrializados. 2. A técnica de segregação das receitas oriundas de exportação daquelas advindas do mercado interno configura aplicação normal do regime tributário simplificado. 3. É legítima a declaração segregada das receitas decorrentes da exportação de serviços para a Zona Franca de Manaus, como forma de possibilitar a eficaz aplicação das regras de imunidade alocadas no texto constitucional, notadamente as previstas nos arts. 149, § 2º, I; 153, IV, § 3º, III; e 155, II, § 2º, X, a. Permitir a tributação sobre operações imunes, mesmo na sistemática do Simples, seria equivocado, pois a Lei Complementar nº 123/2006 não pode se sobrepor às normas constitucionais imunizantes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão de estar pendente a liquidação do julgado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1393804 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2022 – grifo nosso)  



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que a matéria referente à caracterização do transporte de mercadoria para a Zona Franca de Manaus como exportação e, consequentemente, à subsunção do evento à hipótese constitucional de imunidade do ICMS, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS. OPERAÇÕES COM MERCADORIAS NACIONAIS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. LEI LOCAL. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1424032 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.09.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BENEFÍCIO FISCAL. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO. DL 288/1967. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte possui entendimento no sentido de que matéria em discussão é de índole infraconstitucional. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (RE 512632 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.09.2011 – grifo nosso) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente